Tribunal: TJBA
Processo: 8051144-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051144-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENALDO CONCEICAO SOARES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ANDRE NIETO MOYA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
EMPRÉSTIMOS.

LEI 14 .181/2023 -
ART. 104-A DO CDC.
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM.
ERROR IN PROCEDENDO
.
SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Simultânea
s
nº 8051144-87.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes/Apelados
RE
I
NALDO CONCEIÇÃO SOARES,

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
BANCO BRADESCO S/A
e o
BANCO SANTANDER S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
acolher preliminar suscitada de ofício e DECLARAR NULA A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.